Tribunal: TJES
Processo: 5007162-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Correção Monetária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007162-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGIANE DE OLIVEIRA
AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo de ação monitória convertida em execução de título judicial. A agravante alega excesso de execução e requer devolução de prazo para apresentação da competente impugnação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de execução, decorrente de suposta abusividade de encargos contratuais, pode ser arguido através da exceção de pré-executividade, bem como se a agravante faz jus à devolução do prazo para apresentação da impugnação a que alude o art. 525 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade só é cabível quando a matéria arguida puder ser aferida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. O alegado excesso de execução, no caso concreto, decorre de suposta abusividade da cobrança de encargos contratuais, cuja verificação demanda análise de cláusulas sob o devido contraditório, não sendo possível sua apreciação na via eleita.

5. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, sendo descabido o pedido de sua integral devolução.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por REGIANE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação monitória n.º 5006539-88.2021.8.08.0024, já convertida em execução de título judicial, ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO, aqui Agravada, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora Agravante.

Em seu arrazoado recursal (id 8545048), a Agravante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser
“pobre na forma da Lei, por não poder suportar os ônus das custas processuais e sucumbenciais sem prejuízo de seu sustento próprio e o de sua família”
(id 8545048, p. 06).

Aduz, em seguida, que, em sua objeção à pretensão originária,
“apontou o excesso de execução e ainda apresentou a planilha contendo o cálculo exato de quanto seria devido o retorno para a Agravada,
[...]
cumprindo a exigência da apresentação de prova pré-constituída, justificando a necessidade de reforma da decisão ora guerreada”
(id 8545048, p. 11).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, sobrestando-se a tramitação da execução originária até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, no mérito, pela
“reforma da decisão recorrida com o julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, e em caso de manutenção da rejeição da exceção oposta, seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se ao juízo de primeira instância que proceda a devolução de prazo ao Agravante para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença”
(id 8545048, pp. 15/16).

À míngua de relevância argumentativa a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido em decisão de id 9833127.

A parte Agravada ofertou contrarrazões no id 10129763, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGIANE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação monitória n.º 5006539-88.2021.8.08.0024, já convertida em execução de título judicial, ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO, aqui Agravada, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora Agravante.

Em seu arrazoado recursal (id 8545048), a Agravante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser
“pobre na forma da Lei, por não poder suportar os ônus das custas processuais e sucumbenciais sem prejuízo de seu sustento próprio e o de sua família”
(id 8545048, p. 06).

Aduz, em seguida, que, em sua objeção à pretensão originária,
“apontou o excesso de execução e ainda apresentou a planilha contendo o cálculo exato de quanto seria devido o retorno para a Agravada,
[...]
cumprindo a exigência da apresentação de prova pré-constituída, justificando a necessidade de reforma da decisão ora guerreada”
(id 8545048, p. 11).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, sobrestando-se a tramitação da execução originária até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, no mérito, pela
“reforma da decisão recorrida com o julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, e em caso de manutenção da rejeição da exceção oposta, seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se ao juízo de primeira instância que proceda a devolução de prazo ao Agravante para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença”
(id 8545048, pp. 15/16).

À míngua de relevância argumentativa a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido em decisão de id 9833127.

A parte Agravada ofertou contrarrazões no id 10129763, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

Pois bem.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que, entretanto, haja prova pré-constituída de suas alegações (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.358.641/SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 25.04.2024).

Não obstante, o excesso alegado no caso em apreço não é aferível de imediato, pois decorre de suposta abusividade da cobrança de encargos contratuais, cuja verificação,
in concreto
, demanda a análise de cláusulas que só podem ser modificadas mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no AREsp n.º 516.209/CE, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23.09.2014, DJe de 30.09.2014).

Aliás, ao julgador não é dado conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas previstas em contratos bancários (Súmula n.º 381/STJ), tratando-se, pois, de matéria estranha ao abreviado rito da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido tem se pronunciado esta Colenda Quarta Câmara Cível, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...]
ABUSIVIDADE DOS JUROS E COBRANÇA DE SEGURO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Creuza da Conceição Brito Ignacio contra decisão que rejeitou a exceção de executividade em ação de execução movida por Dacasa Financeira S.A. A Agravante alega a prescrição da pretensão executiva e questiona a abusividade dos juros e a cobrança de seguro como venda casada. Requer a declaração de prescrição e, caso superada, a revisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de adesão firmado entre as partes se caracteriza como Cédula de Crédito Bancário, atraindo o prazo prescricional trienal; e (ii) se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, a revisão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros e a cobrança de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A alegação de abusividade
dos juros remuneratórios e da cobrança de seguro
exige análise probatória
,
o que torna inadequada a utilização da exceção de pré-executividade
, cabendo tal discussão aos embargos do devedor, [...].

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários requer contraditório e ampla defesa
,
sendo inviável sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade
, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007654-17.2024.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29.11.2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INVIABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Não é possível
,
em sede de exceção
,
conhecer dos argumentos relativos à abusividade das cláusulas contratuais que geraram alegado excesso de execução
,
porquanto necessária a produção probatória a respeito
, não se tratando de matéria de ordem pública.

2 – Recurso conhecido desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008516-22.2023.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.09.2024)”

Sabe-se, ademais, que a oposição da objeção não suspende, por si só, o processo de execução, não havendo de prosperar, portanto, o pedido de restituição de prazo para o manejo da impugnação a que alude o artigo 525, do Código de Processo Civil, sobretudo porque já escoado quando do oferecimento de sua peça defensiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.